Tribunal: STF
Processo: RE 76458
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
- Falência. Habilitação de crédito retardatário do Banco do Brasil S/A. Conversão em moeda do País pelo câmbio do dia em que fôr declarada a falência. Aplicação do art. 213 da Lei de Falências e não do § 1º do art. 75, da Lei de Mercado de Capitais. 
Quanto às bonificações não foi indicada a regra porventura violada. Dissídio de julgados. Recurso extraordinário improvido.